Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 14555727) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação do(s) credor(es) preferencial(is) MARIA ROSALIA DA SILVA, na pessoa de seu advogado, e o(a)(s) credor(a)(es) de honorários RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 04.252.220/0001-63, para comparecer(em) ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 20 de março de 2020 das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. O(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para expedição em do credor ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição Bancária. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA ROSALIA DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA ROSALIA DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, observa-se que houve expedição dos honorários sucumbenciais (ID 12248368), contudo, o referido crédito não constou no oficio requisitório (ID 13846590). Oficie-se ao Ente Devedor, incluindo o valor referente à verba dos honorários sucumbenciais. Assim, o valor total do precatório será R$ 16.642,77. 3. Sem prejuízo das determinações acima, registro, por oportuno, que o credor JULIO CESAR &amp; ROBERTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.252.220/0001-63 possui honorários advocatícios sucumbenciais a serem recebidos. Dessa forma, intime-o para, caso queira, formular, no Juízo de Origem, pedido de recebimento desse crédito na forma de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios